Tribunal: TJMT
Processo: 0004052-32.2020.8.11.0042
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004052-32.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDIVINO ADAO DA SILVA - CPF: 008.611.501-47 (APELANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DOCUMENTOS ESSENCIAIS DISPONIBILIZADOS PELO GOOGLE DRIVE – PRÁTICA COMUM APÓS A PANDEMIA – EXCESSO DE FORMALISMO – DOCUMENTOS VOLUMOSOS DE FRAGMENTAÇÃO INVIÁVEL AO FORMATO E TAMANHO ADMITIDOS PELO PORTAL ELETRÔNICO DOS ADVOGADOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A
prática de disponibilização de arquivos por meio de links publicados em plataformas como “Google Drive”, “One Drive”, entre outras tantas disponíveis tornou-se comum durante a recente pandemia e as medidas sanitárias de isolamento, que levaram o Judiciário a atuar abruptamente em regime de teletrabalho, mesmo com limitações dos sistemas de automação da Justiça.

2. Diante do princípio da instrumentalidade das formas, não se pode permitir que o excesso de formalismo inviabilize o acesso à jurisdição, mormente quando as providências foram adotadas tempestivamente pelas partes.

3. Sentença anulada para admitir a apresentação
das mídias digitais disponibilizadas pela parte apelante no sistema “Google Drive”, as quais deverão ser anexadas ao Processo Judicial Eletrônico, diante da migração dos autos ao referido sistema.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por EDIVINO ADÃO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Marcos Faleiros da Silva, nos autos n.° 0004052-32.2020.811.0042, em trâmite perante a 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos seguintes termos (ID. 75908984 – pág. 61):

“Intimado para apresentar documentos indispensáveis à propositura da ação, o Autor juntou petição contendo link do Google Drive para acessar os documentos.

Apesar da apresentação de link para acesso aos documentos, observa-se que o Autor não protocolizou os documentos aos autos do processo, estando em desacordo com os padrões de protocolo, previsto no PROVIMENTO N. 23/2015-CM, relativo aos processos eletrônicos no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 320 e 321, ambos do CPC, de modo que JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. I do CPC.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Intime-se a parte Autora.

Após o transito em julgado deem-se as baixas de estilos e arquivem-se.

Cumpra-se”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que, quando do ajuizamento da ação, postulou pela concessão do prazo de 15 (quinze) dias para a juntada dos arquivos referentes à sindicância, diante da impossibilidade de fracionamento dos documentos em tamanho compatível com o sistema “PEA”.

Argumenta que, diante do tamanho dos arquivos e até mesmo para facilitar o manuseio dos documentos pelo juízo
a quo
e pela parte apelada, disponibilizou os referidos arquivos em mídia digital, por meio da plataforma “Google Drive”.

Consigna, ademais, que a parte apelante procurou pela assessoria e secretaria do juízo, a fim de acautelar em cartório os arquivos digitais salvos em CD, com o fito de não obstruir seu acesso à justiça, o que lhe foi negado.

Acentua que mesmo compactado o arquivo referente ao processo administrativo possui o tamanho de 575 MB, muito acima do limite de 1,5 MB suportado pela plataforma “PEA”, o que geraria mais de 384 arquivos a serem particionados e protocolados individualmente.

Pontua que a sentença que indeferiu a petição inicial afronta o direito fundamental da parte apelante de acesso à justiça, bem como ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Afiança, ainda, que o magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, conforme disciplina o CPC.

Assevera que o artigo 11, § 5°, da Lei n.° 11.419/06 autoriza a apresentação, em cartório, de documentos cuja juntada seja inviável, devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de adentrar ao mérito do recurso, afirmando inexistir interesse público que legitime a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 76743985).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por EDIVINO ADÃO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Senhor Francisco Rogério Barros, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos n.° 0004052-32.2020.811.0042, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C PAGAMENTO DE VENCIMENTOS VENCIDOS E VINCENDOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo (ID. 75908984 – pág. 01/48):

“Ante o exposto, requer a concessão do prazo de 15 (quinze) dias para a juntada da cópia integral do processo administrativo do Requerente.

Na oportunidade, requer se digne Vossa Excelência:

a) a CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;

b) a concessão da ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, nos termos do artigo 300 e artigo 311 do Código de Processo Civil, determinando a imediata reintegração do Requerente aos quadros da Polícia Militar, no cargo que ocupava, até decisão final de mérito;

c) a CITAÇÃO DO REQUERIDO para, querendo, apresentar contestação;

d) NO MÉRITO, requer a total procedência da ação, para declarar nulo o ato jurídico que excluiu o Requerente dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e via de consequência, reintegrá-lo à mesma, na condição de direito que dispunha como funcionário público estadual, Soldado Classe A, com todos os direitos advindos de tal declaração judicial, tais como, contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias, e a condenar ainda o Requerido ao pagamento dos salários não recebidos, desde data de 26 de fevereiro de 2015, para cá, acrescidos de juros de mora, correção monetária e demais cominações legais aplicáveis à espécie, o que será apurado em liquidação de sentença, por ser de direito e de justiça.

e) a produção de todas as provas admitidas em direito;

f) a condenação do Requerido ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil”.

O Juízo
a quo
determinou à parte apelante que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntasse a cópia integral do processo administrativo, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID. 75908984 – pág. 53).

Posteriormente, a parte apelante disponibilizou nos autos o link de mídia digital por meio do “google drive” (
https://drive.google.com/drive/folders/1ZhaNR64t74MDcVqqVyoybEgk_SRIve RN?usp=sharing)
, devido ao tamanho dos arquivos e quantidade de fragmentos (ID. 75908984 – pág. 56).

Na sequência, o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial, em razão dos documentos indispensáveis à propositura da ação não estarem em conformidade com o previsto no Provimento n.° 23/2015-CM (ID. 75908984 – pág. 61), razão de inconformismo da parte apelante.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que o cerne da discussão está relacionado à juntada de documentos digitais em tamanho incompatível com o limite máximo estabelecido para o Portal Eletrônico do Advogado – PEA.

Com efeito, em resposta às mudanças sociais que implicaram na reestruturação da sociedade informacional, o processo judicial e o Poder Judiciário passaram por inúmeras alterações nas últimas décadas, voltadas ao implemento de tecnologia e inovação frente ao mundo digital, tornando a Justiça 4.0 uma realidade no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No desenvolvimento dessa trajetória, a informatização do processo judicial foi regulamentada pela Lei n.° 11.149/2006, autorizando o desenvolvimento de sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, mediante a utilização da rede mundial de computadores e acesso por meio de redes externas e internas.

Referida legislação disciplinou, ainda, no artigo 11, § 5°, que os documentos cuja digitalização fosse tecnicamente inviável, devido ao grande volume, deveriam ser apresentados ao cartório ou secretaria, no prazo de 10 (dez) dias contados do envio da petição eletrônica comunicando o fato,
in verbis
:

“Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

(...)

§ 5º Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado”.

Seguindo o modelo de informatização dos processos, antes mesmo da implantação do Processo Judicial Eletrônico, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso instituiu o Portal Eletrônico do Advogado, pelo Provimento n.° 38/2012-CGJ, visando garantir celeridade e economia processual, possibilitando o protocolo eletrônico das petições, que dentre outras alterações, foi compilado pelo Provimento n.° 23/2015 – CM, que assim disciplinou no artigo 10:

“Art. 10 Os arquivos digitais contendo petições e documentos somente serão recebidos no sistema em formato PDF (portable document format), adequadamente configurados para impressão monocromática em formato A4, com tamanho máximo de até 1,5MB, por arquivo.

§ 1º A petição deverá conter margens superior, direita e esquerda em branco de, no mínimo, 2,5 centímetros, para permitir os registros do sistema e juntada em autos físicos.

§ 2º Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente impossível deverão ser apresentados na secretaria do juízo destinatário, no prazo máximo de cinco dias, contados da data de envio da petição eletrônica que comunique o fato.

§ 3º Haverá no sistema campo específico para anexar a petição inicial ou intermediária e outro para os documentos anexos.

§ 4º O servidor responsável imprimirá as petições e os documentos na ordem em que foram enviados, sendo de responsabilidade do peticionante a organização das folhas e dos anexos.

§ 5º Não será protocolizada pelo sistema a petição e os documentos que não estejam em conformidade com as regras deste artigo”.

In casu
, verifica-se que os autos tramitaram, originariamente, de forma física, conforme atesta a certidão de ID. 75908982, circunstância que demonstra que o peticionamento eletrônico, à época da distribuição da ação, ocorria por meio do Portal Eletrônico do Advogado, nos termos do provimento mencionado.

Ainda, constata-se que a parte apelante não se esquivou da determinação do juízo para que efetuasse a juntada dos documentos essenciais à propositura da ação, mas o fez por meio de plataforma de compartilhamento de arquivos em rede (ID. 75908984 – pág. 56), justificando a impossibilidade de fracionamento dos documentos, em razão do volumoso tamanho.

Nesse diapasão, com o devido respeito ao posicionamento do magistrado singular, não se pode deixar que o excesso de formalismo inviabilize o acesso à jurisdição, tampouco nos mantenha avessos ao desenvolvimento tecnológico, mormente quando a sociedade caminha, a passos largos, para uma nova onda revolucionária de inovação.

Outrossim, importante frisar que a prática de disponibilização de arquivos por meio de links publicados em plataformas como “Google Drive”, “One Drive”, entre outras tantas disponíveis, tornou-se comum durante a recente pandemia e as medidas sanitárias de isolamento, que levaram o Judiciário a atuar abruptamente em regime de teletrabalho, mesmo com limitações dos sistemas de automação da Justiça.

A propósito, acerca da validade da disponibilização de arquivos por meio das plataformas de compartilhamento, assim já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“TUTELA DE URGÊNCIA. Direito de Vizinhança. Perturbação ao sossego. Pretensão de determinar que o réu cesse os ruídos após as 18h. Temática sequer apreciada na decisão que se impugna. Recurso não conhecido, pena de indevida supressão de instância. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Concessão que não pode se dar de forma generalizada. Necessária uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do requerente. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados. Hipótese em que os documentos apresentados não evidenciaram a alegada falta de condições. Benefício negado. Recurso desprovido, com observação. PROCESSUAL CIVIL. Determinação de emenda da inicial para a juntada de comprovante atualizado de endereço do autor. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não se tratando de caso que recomende a mitigação do rigor da lei.

Mídia digital disponibilizada pelo autor no sistema Google Drive. Validade. Prática comum após a pandemia. Possibilidade de determinação à serventia para que salve os arquivos já disponibilizados pelo autor
. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em porção mínima”.

(TJ-SP - AI: 20435192520228260000 SP 2043519-25.2022.8.26.0000, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 10/06/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022). (Grifo nosso).

Além disso, diante do tamanho dos arquivos apresentados pela parte apelante por meio da plataforma de compartilhamento (575,2 MB distribuídos em: Apenso 1 – 15,7 MB, Apenso 2 – 8,8 MB, Apenso 3 – 24 MB, Vol. 1 – 268,9 MB, Vol. 2 – 209,5 MB, Vol. 3 – 48,3 MB), não se mostra razoável a exigência de que a parte efetuasse a sua distribuição fracionada em arquivos PDF de limitados a 1,5 MB, o que totalizaria mais de 384 (trezentos e oitenta e quatro) fragmentos.

Não sendo só, em consulta

ao link disponibilizado pela parte apelante, constata-se a existência de 06 (seis) arquivos em “PDF”, todos eles acessíveis e passíveis de serem visualizados.

Desta feita, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, mostra-se imperiosa a anulação da sentença, admitindo-se os documentos apresentados pela parte apelante, por meio da plataforma de compartilhamento “Google Drive”.

Por outro lado, considerando que os autos tramitam atualmente no Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), que permite a juntada de arquivos em tamanho máximo de 15 MB, nos termos da Portaria n.° 326/2020, a fim de garantir a integridade dos documentos e evitar o seu perecimento ou alteração durante a instrução processual, devem os arquivos ser anexados aos autos eletrônicos pela parte apelante, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença, admitindo a apresentação das mídias digitais disponibilizadas pela parte apelante no sistema “Google Drive”, que deverão ser anexadas ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023